Tribunal: TJDFT
Processo: 0002462-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) 0002462-02.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOAO MARCELINO DE OLIVEIRA DESPACHO Ao embargado-credor para impulsionar o processo, em 5 dias, sob pena de extinção, art. 485, inc. III, § 1o, do CPC. Brasília - DF, 1 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora